Tribunal: TJDFT
Processo: 0711694-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
DESPACHO Compulsando os autos de origem, verifico que foi deferida a sucessão processual do agravante/exequente (ID 210595227, autos de origem), em razão da cessão do crédito que deu origem à ação de execução. À secretaria para que retifique o polo ativo para que conste a sucessora M3 SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A, CNPJ: 44.643.797/0001-10. Em ato contínuo, intime-se a sucessora, por meio do seu patrono devidamente constituído (ID 205952887, autos de origem), para que manifeste se há interesse no respectivo recurso. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora